Tribunal: TJMT
Processo: 1070216-80.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070216-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELISBERTO DA COSTA - CPF: 032.976.406-34 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE REFRIGERADOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A queima de aparelho eletrônico (CPU) em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070216-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Joaquim Felisberto da Costa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Joaquim Felisberto da Costa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para:

a)

Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos Reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

b)

Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute a interrupção no fornecimento de energia elétrica e a demora na solução do problema, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial serem rejeitadas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante recorreu da decisão, pois pretende a majoração da indenização a título de dano moral, tendo em vista que não foram observados os parâmetros utilizados por esse Egrégio Tribunal no presente caso.

A reclamada pretende a reforma da sentença, a fim que seja julgada improcedente a pretensão inicial, uma vez que inexiste a comprovação do ato ilícito praticado pela concessionária de energia capaz de ensejar indenização por dano material e moral.

Da análise dos autos, verifico que apesar das negativas da reclamada quanto à inexistência de oscilação de energia elétrica, restou demonstrado pelo reclamante que o dano constatado em seu aparelho eletrônico CPU, foi em decorrência de diversas oscilações, conforme relatado pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, bem como a empresa de energia elétrica sequer realizou a vistoria que havia agendado junto ao consumidor.

Portanto, se o dano ocorrido foi em razão de oscilação no sistema, evidenciando o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que houve a queima do CPU do computador do consumidor em decorrência de oscilação na rede elétrica, aliado ao fato de que não conseguiu solucionar o problema pela via administrativa, acontecimentos que causam transtornos, aborrecimentos e contratempos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza.

Com relação à pretensão de majoração do
quantum
da indenização, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, rejeita-se a pretensão de majoração, bem como rejeito a pretensão de exclusão da indenização de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024